Tribunal: STF
Processo: ARE 1582730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO         COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA APLICADA       POR MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REALINHAMENTO DE CABOS INSTALADOS EM POSTES APÓS NOTIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO          DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO             E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Botucatu - Multa administrativa do exercício de 2021 - Regularidade da notificação no procedimento administrativo - Cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório não verificados - Nulidade da CDA - Título executivo que preenche os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do § 5º do artigo 2º da Lei 6.830/80 - Irregularidade de realinhamento de cabos em postes - Alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.741/2015 por usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações - Não ocorrência - Necessidade de observância às leis de interesse local - Fiscalização decorrente do exercício do poder de polícia dos Municípios que não se confunde com a competência da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações - Inexistência de caráter confiscatório - Sentença reformada - Recurso do município provido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, argui a ocorrência de violação aos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e que não teria ocorrido a hipótese da alínea “c” do permissivo constitucional.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a Corte, no julgamento da ADI 3.110, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou que Estados não têm competência para estabelecer condições para instalação de antenas transmissoras de telefonia celular a pretexto de proteger a saúde da população.
Posteriormente, no julgamento do RE 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 13/9/2022, paradigma do Tema 1.235 de repercussão geral, que versou acerca da fiscalização municipal sobre instalação de estações rádio base, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.
Não obstante, no posterior julgamento do RE 776.594, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, paradigma do Tema 919 de repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que “As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente” (grifos acrescentados).
Versando hipótese análoga à presente, confira-se o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 764.029, em que o STF entendeu que compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediante as quais deve ser prestado o serviço. Inobstante, os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, com a regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de postes e redes, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. Ao julgar questão correlata acerca da fixação de antenas de transmissão e recepção de dados e voz, o Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.526.422-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/5/2025 - grifei)

Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Ademais, vislumbra-se que, a fim de ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA EM MUNICÍPIO. ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. SÚMULAS 280 E 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que se discuti a possibilidade de lei municipal exigir licença ambiental das estações de rádio base (ERBs), bem como aplicar multa administrativa pela instalação de torre de telefonia sem prévio licenciamento ambiental. 2. O Tribunal de origem assentou que a lei questionada não se refere à matéria “telecomunicações”. Respeito ao decidido no Tema 919/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Súmulas 280 e 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.428.474-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/6/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.313.346-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/11/2021)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente